Tribunal: TJES
Processo: 5043092-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043092-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA CHAGAS RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DO IPAJM. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rita de Cássia Chagas Rodrigues contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. A autora questiona a legalidade da cobrança de valores a título de reposição estatutária, por supostos pagamentos indevidos de proventos de aposentadoria após seu afastamento do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a devolução de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a título de proventos de aposentadoria, quando ausente a má-fé da servidora; (ii) estabelecer se restou comprovada a boa-fé objetiva da parte apelante, a justificar a irrepetibilidade dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Tema nº 1009 do STJ admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, salvo quando o servidor comprova boa-fé objetiva, sobretudo nos casos em que não lhe era possível identificar o pagamento indevido, dada a complexidade do regime previdenciário.

O erro que ensejou os pagamentos indevidos decorreu exclusivamente da Administração Pública, que manteve o pagamento de subsídio até julho de 2024, apesar do afastamento da servidora em fevereiro de 2022, sem que ela tivesse acesso aos cálculos atualizados do benefício até esse momento.

Restou demonstrado que a servidora não teve meios de identificar o equívoco administrativo, diante da multiplicidade de regras previdenciárias e da complexidade do cálculo do benefício, o que comprova sua boa-fé objetiva.

A jurisprudência do TJES reconhece a impossibilidade de reposição estatutária nas hipóteses em que há erro da Administração e ausência de má-fé por parte do servidor, como no caso em tela, tornando indevida a cobrança e autorizando a devolução dos valores eventualmente descontados.

A modulação de efeitos do Tema nº 1009/STJ não obsta a aplicação da tese ao caso, uma vez que a demanda foi distribuída em setembro de 2021, após a publicação do acórdão paradigma (19/05/2021), estando, portanto, sujeita às diretrizes firmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A devolução de valores pagos indevidamente a servidor público, em razão de erro administrativo, somente é cabível quando comprovada a má-fé do beneficiário.

A boa-fé objetiva do servidor, evidenciada pela ausência de meios para perceber o pagamento indevido, impede a reposição estatutária.

É indevida a cobrança de valores pagos por erro da Administração quando o servidor confiou legitimamente na legalidade dos proventos recebidos, sem indícios de fraude ou dolo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5043092-32.2024.8.08.0024

APELANTE:
RITA DE CÁSSIA CHAGAS RODRIGUES

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RITA DE CÁSSIA CHAGAS RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência
por ela ajuizada em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (Id 13689694), a recorrente sustenta que a cobrança de valores a título de reposição estatutária é indevida, pois os pagamentos efetuados a maior decorreram de erro administrativo do IPAJM, sem qualquer má-fé de sua parte.

Argumenta que sua aposentadoria foi concedida com base nos critérios legais vigentes à época e que confiava na legalidade dos valores recebidos, tendo agido com boa-fé.

Alega que a devolução de proventos de natureza alimentar compromete sua subsistência e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e vedação ao confisco.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1009/STJ à hipótese dos autos, por ausência de comprovação de má-fé e pela complexidade dos cálculos previdenciários, de modo que há precedentes do STJ e do TJES que reconhecem a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro da Administração Pública.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade da reposição estatutária e a condenação do IPAJM à devolução dos valores já descontados, se houver, além da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Na hipótese vertente, conforme Ofício nº 206/SFX/IPAJM/2024 datado de 09/07/2024, a autarquia previdenciária apelada informou à ora apelante o seguinte:

De acordo com o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, V. Sª se afastou para aposentadoria por idade, na forma do artigo 40, §1º, III, alínea “b”, da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição sem paridade.

Ressalta-se que o cálculo da aposentadoria utiliza a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes ao período contributivo desde a competência de julho de 1994 até junho de 2020, data final da vigência da regra implementada.

O valor do benefício de aposentadoria corresponde à proporção do tempo de contribuição do segurado, considerando que para se obter a totalidade da média são necessários 30 anos de contribuição, se mulher. A apuração do valor do seu respectivo provento segue em planilha anexa, com os valores referentes ao ano de saída para aposentadoria. Dessa forma, o valor do provento será ajustado ou corrigido, a partir do afastamento, para adequá-lo à regra de aposentadoria que lhe é aplicável.

Depreende-se do
Requerimento de Aposentadoria Voluntária
apresentado pela apelante, em 22/02/2022, que foi assinalada a
aposentadoria por idade (proporcional ao tempo de contribuição) média e reajuste (art. 40 Constituição Federal)
, tendo se afastado do exercício do cargo público de
pedagoga
em 21/02/2022, conforme Declaração da Chefia Imediata (Id 13688983).

Fixado isso, no caso dos autos, quanto à
reposição estatutária
, incide a modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1009 do STJ, motivo pelo qual a mudança da orientação jurisprudencial definida se aplica
somente aos processos que tenham sido distribuídos na primeira instância a partir da publicação do Acórdão
(19/05/2021).

Nesse sentido, restou firmada a seguinte tese no referido recurso repetitivo:

Tema nº 1.009, do STJ:
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Do exame de todo o acervo probatório produzido, conclui-se que restou comprovada a boa-fé objetiva da parte apelante, uma vez que desde o afastamento das funções, no aguardo da formalização do procedimento administrativo de aposentadoria, em 2022 e até julho de 2024 quanto foi calculado pelo setor técnico do Instituto de Previdência apelado o montante

Sendo assim, não se vislumbra a hipótese de recebimento de valores indevidos por erro
perceptível
da Administração pela servidora, já que, em virtude das inúmeras regras aplicáveis aos benefícios previdenciários e as constantes modificações legislativas (reformas da previdência), é inviável exigir da parte apelante a compreensão inequívoca acerca do erro operacional do IPAJM ao continuar percebendo o subsídio até então pago (R$ 3.068,70), enquanto que o valor do provento de aposentadoria que deveria ser pago, o qual apenas foi calculado pela área técnica do Instituto de Previdência em Julho/2024, era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Portanto, considerando que tão somente na data em que cientificada a apelante sobre o cálculo do benefício previdenciário realizado pelo setor técnico do IPAJM lhe foi possível constatar que o pagamento realizado após o seu afastamento para aguardar a formalização da aposentadoria era indevido, resta patente a sua boa-fé objetiva, sendo incabível a reposição estatutária perpetrada.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégia 3ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – reposição estatutária – inovação recursal – aplicação de recurso repetitivo suscitada somente nas razões recursais – precedente de observação obrigatória – preliminar rejeitada – mérito – ressarcimento de valores – indevida acumulação de aposentadorias – má-fé não demonstrada – erro da própria administração – devolução indevida – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os Recursos Especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados pelas instâncias inferiores, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC/15. Tal obrigatoriedade decorre da força vinculante do precedente formado com o julgamento do Recurso Repetitivo, que mesmo de ofício pode ser aplicado, ainda que não suscitado anteriormente, desde que preservada a ampla defesa e o contraditório, e mesmo sem o trânsito em julgado do precedente uniformizador. Precedentes das Cortes Superiores. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. A reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos cinco anos, em irregular acumulação com a aposentadoria proveniente de outro vínculo com a União Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados. Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021. A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum:
em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.
4. Ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora apelada detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado,
resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde.
Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade acerca da acumulação dos proventos da apelada,
tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé
. 5. Com efeito, impedido se encontra o Instituto Previdenciário em proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos. 6. Recurso desprovido. (TJES; Ap nº 5020828-26.2021.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza; julgado em 08/01/2024)

Logo, considerando a boa-fé da ora apelante no recebimento dos valores, descabida a realização dos descontos a título de reposição previdenciária como meio de restituição de valores indevidamente pagos, tendo em vista que o pagamento a maior se deu por exclusiva culpa da Administração, decorrente de erro de processamento, sendo o deferimento do pedido inicial medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido inicial para reconhecer a impossibilidade de reposição estatutária e condenar o IPAJM restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da autora à título de reposição previdenciária, atualizados monetariamente com estatutária, com incidência de correção monetária, desde cada desconto com aplicação do IPCA-E e, a partir da citação, incide somente a TAXA SELIC (que engloba juros de mora e correção monetária), conforme art. 3º, da EC nº 113/2021.

Condeno o IPAJM ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a impossibilidade de reposição estatutária, e condenar o IPAJM restituição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria da autora à título de reposição previdenciária, atualizados monetariamente com estatutária, com incidência de correção monetária, desde cada desconto com aplicação do IPCA-E e, a partir da citação, incide somente a TAXA SELIC (que engloba juros de mora e correção monetária), conforme art. 3º, da EC nº 113/2021.